Tribunal: TJBA
Processo: 0300293-10.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300293-10.2013.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GUTEMBERG OLIVEIRA SAMPAIO e outros (2) Advogado(s): CLODOALDO VITORINO DO CARMO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Apelação Criminal: 0300293-10.2013.8.05.0103 Comarca: Ilhéus Recorrentes: Gutemberg Oliveira Sampaio Jaildo Santos de Jesus Edilson Rodrigues de Oliveira Filho Defesa técnica: Defensoria Pública do Estado da Bahia Bel. Clodoaldo Vitorino do Carmo (OAB-BA 7.078) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma APELAÇÕES CRIMINAIS - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO DE JAILDO SANTOS DE JESUS - ROUBO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL) - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA – ACOLHIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DE EDILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO – RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL), TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003) – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DE GUTEMBERG OLIVEIRA SAMPAIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006) – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A GUTEMBERG OLIVEIRA SAMPAIO E PELO “DESPROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS POR EDILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO E JAILDO SANTOS DE JESUS.” APELO DE JAILDO SANTOS DE JESUS PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DE EDILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO DESPROVIDO. APELO DE GUTEMBERG OLIVEIRA SAMPAIO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Jaildo Santos de Jesus, Edilson Rodrigues de Oliveira Filho e Gutemberg Oliveira Sampaio contra sentença que os condenou, respectivamente, pelos crimes de roubo circunstanciado, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação, e tráfico de drogas com causa de diminuição de pena. Jaildo Santos de Jesus pleiteia a absolvição ou a redução da pena. Edilson Rodrigues de Oliveira Filho busca a absolvição. Gutemberg Oliveira Sampaio requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. O Ministério Público opinou pelo reconhecimento da prescrição em relação a Gutemberg Oliveira Sampaio e pelo desprovimento dos recursos dos demais apelantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação de Jaildo Santos de Jesus pelo crime de roubo circunstanciado, e, subsidiariamente, se a dosimetria de sua pena foi corretamente aplicada; (ii) se há provas suficientes para a manutenção da condenação de Edilson Rodrigues de Oliveira Filho pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação; e (iii) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação a Gutemberg Oliveira Sampaio. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Recurso de Apelação de Jaildo Santos de Jesus: a. A materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal) são comprovadas pelo auto de exibição e pelos depoimentos coerentes das vítimas e a confissão judicial do coacusado Mateus Santana Santos, que indicaram Jaildo como idealizador e participante ativo do roubo. b. O próprio apelante Jaildo Santos de Jesus, em seu interrogatório judicial, confessou a prática do roubo em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, corroborando as demais provas. c. Na dosimetria da pena, embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal e reconhecidas as atenuantes da confissão e menoridade relativa (não aplicadas em respeito à Súmula 231 do STJ), o aumento na terceira fase pela incidência das majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de pessoas deve ser redimensionado para o patamar mínimo de 1/3, em conformidade com a Súmula 443 do STJ, que exige fundamentação concreta para exasperação da pena, não bastando a mera indicação do número de majorantes. 4. Recurso de Apelação de Edilson Rodrigues de Oliveira Filho: a. A materialidade dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal) é comprovada pelo auto de exibição, que detalha a apreensão de entorpecentes, balança de precisão, arma de fogo com numeração raspada e munições, além de um aparelho celular roubado. b. A autoria dos delitos é confirmada pelos depoimentos dos policiais militares que, após rastrear o celular roubado até a residência do apelante, encontraram os ilícitos. c. O próprio Edilson Rodrigues de Oliveira Filho, em seu interrogatório judicial, confessou a posse do celular roubado e a propriedade do revólver calibre .38. d. As penas foram fixadas nos mínimos legais, não sendo possível o redimensionamento em virtude da proibição da reformatio in pejus. 5. Recurso de Apelação de Gutemberg Oliveira Sampaio: a. A denúncia foi recebida em 12/03/2013 e a sentença condenatória foi publicada em 13/05/2023. b. A pena imposta ao apelante, de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas com aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, prescreve em 4 (quatro) anos, conforme o art. 109, inciso V, do Código Penal. c. Constata-se que o lapso prescricional foi superado entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso de Apelação de Jaildo Santos de Jesus: Recurso parcialmente provido para manter a condenação e redimensionar a pena para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto. Tese de julgamento: "1. O aumento da pena na terceira fase do crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta que demonstre a necessidade de exasperação, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes." 7. Recurso de Apelação de Edilson Rodrigues de Oliveira Filho: Recurso desprovido para manter a condenação e as penas estabelecidas na sentença, totalizando 9 (nove) anos de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado. 8. Recurso de Apelação de Gutemberg Oliveira Sampaio: Recurso provido para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, extinguir a punibilidade. DISPOSITIVOS CITADOS: · Código Penal, arts. 33, 69, 109, V, 157, § 2º, I e II, e 180, caput. · Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV. · Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, Súmula nº 231. · STJ, Súmula nº 443. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da prescrição em relação a Gutemberg Oliveira Sampaio e pelo “desprovimento dos recursos interpostos por Edilson Rodrigues de Oliveira Filho e Jaildo Santos de Jesus, mantendo-se a sentença condenatória nos termos em que foi proferida.” APELO DE JAILDO SANTOS DE JESUS PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DE EDILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO DESPROVIDO. APELO DE GUTEMBERG OLIVEIRA SAMPAIO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de n. 0300293-10.2013.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, interposta por Gutemberg Oliveira Sampaio, Jaildo Santos de Jesus e Edilson Rodrigues de Oliveira Filho em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em: 01) prover parcialmente o apelo de JAILDO SANTOS DE JESUS; 02) desprover o apelo de EDILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO; 03) prover o apelo de GUTEMBERG OLIVEIRA SAMPAIO.